Tribunal: TJBA
Processo: 8004560-43.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004560-43.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO MARCELO VIEIRA DANTAS

Advogado(s)
:
GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §13, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006)
, AMEAÇA (ART. 147, DO CP), E
FURTO
(ART.
155
D
O CP
),

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DESCREVE FERIMENTOS COMPATÍVEIS COM A PROVA ORAL PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 14.188/2021. NOVA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 13 DO ART. 129 DO CP.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA.
REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
ABSOLVIÇÃO PELA REPARAÇÃO POR DANO MORAL OU A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
.

PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA REPETITIVO 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas dos crimes de lesão corporal em razão do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, de ameaça e de furto, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado.

2. Impossível a desclassificação do crime previsto no art. 129, § 13, para a conduta descrita no art. 129, § 9º, ambos do CP. O crime de lesão corporal em julgamento fora cometido sob a égide da Lei nº 14.188/21, que criou nova qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos. Acrescente-se que a conduta tipificada não possui previsão de aumento de pena em caso de lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte, como ocorre com o tipo penal previsto no §9º do mesmo artigo.

3. Considerando que os delitos praticados em situação de violência doméstica ocorrem, na maioria dos casos, sem a presença de testemunhas, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao poder judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra. No caso em julgamento, a palavra da vítima é corroborada pela prova testemunhal, bem como pelo laudo de exame de lesões corporais.

4. Considerando os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância.

5. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 492, que torna obrigatórias, para todo o Poder Judiciário nacional, as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
,
por meio do qual

Tribunais brasileiros deverão levar em conta, em julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero e outras características. Nesse sentido, as declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero.

6. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33 , §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal

7. Segundo o entendimento do STJ, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS), nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Ademais, condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu
quantum
mínimo (REsp 1.643.051 – MS).

8. No que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais, não há parâmetros rígidos para fixação deste valor, devendo ser levados em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Tal valor não pode excessivo, a ponto de caracterizar fonte de enriquecimento da vítima, nem tampouco ínfimo, para não distorcer o seu caráter punitivo.

9. No caso dos autos, não havendo elementos que possibilitem aferição da condição financeira de ambas as partes, e a partir do que consta nos autos, mostra-se exacerbada a condenação fixada pelo MM. Juiz
a quo
, cabendo a redução do valor arbitrado.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004560-43.2024.8.05.0113 da Comarca de Itabuna, sendo Apelante
JOÃO MARCELO VIEIRA DANTAS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .